Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-86.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi analisado em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

2. Apelo não provido.